Tribunal: TJDFT
Processo: 0737710-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREEENCHIDOS. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE.

1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em incidente processual excepcional, passível de ser deferida durante o curso do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

2. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, estendendo aos sócios ou administradores a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações da empresa, se demonstrado que a personalidade jurídica tenha sido utilizada para fins escusos ou diversos daqueles para os quais fora constituída, ou quando se verificar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios.

3. No caso em apreço, não houve comprovação de abuso dos sócios, com intuito de inadimplir as dívidas contraídas. Igualmente não fora demonstrada confusão patrimonial, ou desvio de finalidade, restando ausentes as condições legalmente exigidas para se buscar diretamente os bens dos sócios da empresa.

4. A dificuldade de se encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada não constituem, por si só, elementos suficientes para viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica, ainda mais para atingir patrimônio de sócio que se desligou da empresa há mais de quatro anos.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.